Tribunal: STF
Processo: RHC 119633
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO RESTRITO À FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. REGIME ATUAL DO RECORRENTE. ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. DEMAIS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ENSEJARIA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 



    I – O pedido restringiu-se a pleitear a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. 



    II - E, nesse aspecto, verifico o esvaziamento da pretensão recursal, já que há informações do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO de que foi concedida ao paciente a progressão para o regime semiaberto, retroagindo a decisão ao dia 6/1/2014.



    III – Recurso prejudicado.